Tribunal: TJPA
Processo: 0820881-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820881-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DO FUNDEB. SERVIDOR AFASTADO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA PAGAMENTO IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento manejado em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, manteve o indeferimento de tutela provisória para pagamento imediato da cota-parte do abono do FUNDEB, sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória determinando o pagamento imediato da cota-parte do abono do FUNDEB a servidor afastado por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O pedido formulado importa constrição imediata de verbas públicas vinculadas, equiparando-se a sequestro de recursos, medida de caráter excepcional admitida apenas em hipóteses constitucionais taxativas, conforme art. 78, § 4º, do ADCT, Tema 598 do STF e ADPF 275/PB.

O risco alegado de exaustão dos recursos do FUNDEB até o final do exercício financeiro é genérico e inerente à própria dinâmica do fundo, não configurando perigo concreto ou contemporâneo de desvio ou dilapidação.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, aliada ao impacto orçamentário e à irreversibilidade da medida, impede a concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para pagamento imediato de abono do FUNDEB a servidor afastado por incapacidade temporária exige prova robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, não bastando alegações genéricas.

O sequestro ou constrição de verbas públicas vinculadas somente é admitido nas hipóteses constitucionais taxativas e mediante demonstração rigorosa dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, ADCT, art. 78, § 4º; CPC, art. 300; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 598 da Repercussão Geral; STF, ADPF 275/PB.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/08/2025 a 25/08/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COSTA

em face da
decisão monocrática
desta Relatora
que
negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer (Proc. nº 0801021-07.2023.8.14.0066), mant
endo
o indeferimento do pedido de tutela antecipada para o pagamento da cota-parte do abono do FUNDEB, com fundamento na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Na decisão agravada, entendeu-se não haver prova robusta do risco de dilapidação dos recursos do FUNDEB nem da probabilidade do direito, frisando-se que a medida postulada se assemelha a sequestro de verbas públicas, o que somente é admitido em hipóteses constitucionais taxativas (art. 78, § 4º, do ADCT, Tema 598 do STF, ADPF 275/PB)
(ID 26015555)
.

O Agravante, nas razões recursais
(ID 26283286)
, sustenta, em síntese:

(i) a manutenção do vínculo funcional com o Município, embora afastado por incapacidade desde 2017;

(
ii
) ausência de previsão na Lei Municipal nº 575/2021 que exclua servidores afastados por incapacidade temporária do rateio do abono do FUNDEB;

(
iii
) afronta ao princípio da isonomia, pois servidores afastados por mandato sindical teriam recebido a verba;

(
iv
) precedentes jurisprudenciais que asseguram o rateio a servidores afastados legalmente;

(v) presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, dado o risco de esgotamento dos recursos do FUNDEB até o final do exercício financeiro.

Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado pela reforma do decisum, para concessão da tutela antecipada.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 27680168).

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De início, verifico que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do CPC, motivo pelo qual dele conheço.

A questão devolvida a este colegiado consiste em saber se, à luz dos elementos trazidos aos autos, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, a fim de determinar que o Município de Uruará pague ao Agravante a cota-parte do abono do FUNDEB, mesmo estando ele afastado por incapacidade temporária.

Apesar de o Agravante invocar precedentes favoráveis ao pagamento do abono a afastados temporários, a medida pleiteada envolve imediata movimentação de recursos vinculados, com caráter de sequestro, e não há, até o momento, comprovação concreta e contemporânea do risco de exaustão ou desvio desses valores.

O risco alegado — esgotamento do FUNDEB até o fim do exercício — é genérico e inerente à natureza do fundo, não se equiparando à demonstração de conduta do gestor que justifique a medida excepcional.

Ademais,
o pedido do Agravante não é apenas o de reconhecimento do direito ao rateio, mas de imposição liminar de pagamento ou depósito judicial — providência que, à luz da jurisprudência do STF (ADPF 275/PB), é de cabimento restrito e excepcional quando se trate de constrição de verbas públicas, ainda que oriundas de fundos vinculados.

A doutrina majoritária (
Fredie
Didier Jr.,
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 2, p. 534) alerta que, quando o provimento liminar importar em ato de difícil reversão ou de significativo impacto orçamentário, deve-se exigir prova pré-constituída e inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC — o que, segundo a decisão agravada, não se verificou nos autos.

Assim, a controvérsia sobre o direito material poderá ser examinada com
maior profundidade no mérito, mas, para fins de tutela provisória, permanecem ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Em que pese a plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo Agravante quanto ao direito ao rateio do FUNDEB mesmo em afastamento temporário, a medida liminar pretendida importa constrição de verbas públicas, o que, segundo o STF, demanda requisitos mais rigorosos não atendidos no caso concreto.

Diante disso, não há elementos suficientes para reformar a decisão monocrática, devendo a discussão prosseguir no julgamento de mérito da ação originária, com instrução probatória adequada.

Ante o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se hígida a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
18
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/08/2025